Tribunal: STF
Processo: RE 100456
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
JUSTIÇA TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS RELATIVAS A
FORMALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO OU ACORDO CORRESPONDENTE (PAR-4. DO ARTIGO
616 DA C.L.T). CLÁUSULA DE AUMENTO DE PRODUTIVIDADE.
QUESTÃO RELATIVA A COMPETÊNCIA FUNCIONAL ENTRE T.R.T. E T.S.T. E
PURAMENTE PROCESSUAL, NÃO DIZENDO RESPEITO A JURISDIÇÃO TRABALHISTA
A QUE ALUDE O ARTIGO 142, CAPUT E PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
FALTA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS RELATIVAS A FORMALIZAÇÃO DA
CONVENÇÃO OU ACORDO CORRESPONDENTE VIOLA, SE OCORRER, O PAR-4. DO
ART-616 DA C.L.T., MATÉRIA QUE SE CIRCUNSCREVE AO ÂMBITO LEGAL NÃO
SE ALCANDO AO TERRENO CONSTITUCIONAL.
NO TOCANTE A CLÁUSULA DE AUMENTO DE PRODUTIVIDADE, NÃO HOUVE O
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DO PAR-1. DO ARTIGO 142 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ADEMAIS, INEXISTE OFENSA, NO CASO, AO PAR-2.
DO ARTIGO 153 DA CARTA MAGNA, UMA VEZ QUE A MATÉRIA SE ADSTRINGE AO
PLANO LEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.